Tribunal: STF
Processo: ARE 1543550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – JÚRI – PRELIMINAR DEFENSIVA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EM JUÍZO – INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DO SILÊNCIO PARCIAL – PREJUÍZO À AUTODEFESA – NULIDADE CONSTATADA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – NECESSIDADE.



     - O interrogatório é o momento processual no qual a acusada pode promover a sua autodefesa, sendo que a agente possui a faculdade de responder somente as perguntas que lhe convenham, mesmo que sejam formuladas exclusivamente pela sua defesa. - (e-doc. 59, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 77).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    A teor da ata do julgamento (f. 1.027/1.034, documento único), iniciado o interrogatório, foi dada a palavra para a acusada, tendo esta manifestado no sentido de que somente iria responder às perguntas formuladas pela defesa. Contudo, o MM. Magistrado primevo negou tal direito à apelante, sob o argumento de que a agente deveria responder a todas as perguntas ou permanecer em silêncio.



    (...)



    Após a análise detida dos autos, entendo que, de fato, razão assiste à combativa defesa. 



    O interrogatório é um legítimo meio de defesa, tratando-se da oportunidade processual em que o acusado poderá praticar a sua autodefesa, ainda que opte por manter-se em silêncio, mesmo que de maneira parcial. 



    A Constituição Federal da República de 1988 traz em seu texto, como uma das garantias fundamentais, o direito ao silêncio, conforme o descrito no art. 5º, LXIII, “o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado”, sendo tal princípio utilizado como forma de resguardar os indivíduos que estejam respondendo a processos criminais para que não incorram na produção de provas contra si mesmos. 



    O Código de Processo Penal, também disciplina tal matéria através dos artigos 186 e 198, os quais estabelecem que o silêncio é garantido ao preso, não podendo ser utilizado como meio prejudicial à defesa do acusado. - (e-doc. 59, p. 8/9)



    6. Em verdade, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o direito de permanecer em silêncio, consagrado no princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII, da CF), não pode ser interpretado como mecanismo de auto-incriminação, devendo ser exercido pelo réu da forma que melhor lhe aprouver. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido.



    1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”.



    2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.477.185-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/04/2024, p. 18/04/2024).



    7. Ademais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido — acerca do efetivo prejuízo quanto às teses defensivas —, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Aponto precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.161.459 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 29/11/2018).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator